Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-34.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028870-34.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODIL ELIAS DA SILVA - CPF: 208.031.921-34 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (AGRAVANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ODIL ELIAS DA SILVA - CPF: 208.031.921-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INAPLICAÇÃO DO ARTIGO 135 DO CTN – APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI Nº 9.605/1998 – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1

-

Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.

2 - Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que
Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

3 - Ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

4 - Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1028870-34.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ODIL ELIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
desproveu
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Odil Elias da Silva, julgou procedente
o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126263, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o agravante alega que, a lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605/1998), trouxe a possibilidade da utilização da desconsideração da pessoa jurídica, quando sua personalidade passar a ser um óbice para o ressarcimento do prejuízo causado ao meio ambiente, o qual é aplicado nas execuções atinentes à cobrança de multas ambientais, podendo o feito executivo ser direcionado aos sócios (corresponsáveis) quando a pessoa jurídica não possuir patrimônio suficiente para saldar a sua dívida com o meio ambiente.

Aduz que,
revelam-se totalmente descabidas as alegações deduzidas pelo agravado no tocante a sua ilegitimidade passiva nesse caso, bem como a fundamentação da decisão monocrática no mesmo sentido, uma vez que pouco importa, em sede de execução fiscal relativa a infrações ambientais, quais eram suas funções perante a Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma, já que uma vez diretor é evidente que a responsabilidade nessa hipótese é mera decorrência legal.

Registra que,
não há que se falar em nulidade da CDA em razão da alegada ilegitimidade, já que a mesma foi regularmente formalizada em face da Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma, a qual foi responsável pela infração ambiental que ensejou a multa ora questionado e também em face dos diretores que são, conforme visto, corresponsáveis pelo pagamento da obrigação.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 178785162, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
desproveu
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Odil Elias da Silva, julgou procedente
o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126263, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...]. Extrai-se dos autos que o Recorrido ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente em determinação para que o seu nome seja excluído da CDA n. 2020448382. No mérito, pugnou pela condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na exclusão definitiva do seu nome da CDA n. 2020448382.

Para tanto, informou que foi diretor da COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO (COHAUT), cujo mandato findou em 20-2-2020 e que nessa condição não detinha poderes de administração da Cooperativa, além do fato do art. 72 do seu Estatuto Social, prever que os administradores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa, no limite de suas atribuições, situação também prevista no art. 49 da Lei n. 5.764/1971.

Sustentou que, entre suas atribuições de Diretor Administrativo não estava o acompanhamento de questões ambientais, mas somente questões administrativas de pessoal e financeiras.

Asseverou que o órgão ambiental estadual autuou a COHAUT – Auto de Infração n. 2784, de 16-12-2014 –, fixando multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ato seguinte, houve a inscrição do débito em dívida ativa, sendo incluído todos os diretores da COHAUT como corresponsáveis, fato que está lhe causando sérios prejuízos.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender que:

[...].

A discussão cinge-se a respeito da inclusão do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126263 como corresponsável.

Nesse sentido, a parte autora alega que não é responsável pela dívida e não pode simplesmente ser adicionada na Certidão de Dívida Ativa, eis que não agiu de má-fé, não exerceu nenhuma função que o responsabilize por multas ambientais, segundo o artigo 72, do Estatuto da Entidade, de modo que os Administradores não são responsáveis pelas dívidas da Cooperativa, além do mais a própria Lei n. 5.764/71 prevê que somente em caso de dolo é que os diretores respondem pelos débitos.

Pois bem.

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que:

“Art. 4º
Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Com efeito, em análise dos documentos que acompanham a peça inicial, denota-se que o
Auto de Infração
n. 17805606, datado de 02.04.2018,
foi lavrado em desfavor da pessoa jurídica COHAUT
(id. 33959302 – Pág. 72).

No caso, infere-se que a inclusão do nome da parte autora se deu tão somente pela sua qualidade de diretor, sem que tenha, efetivamente, poderes de gestão da pessoa jurídica.
E ainda, sem que tenha sido oportunizado a possibilidade de se defender administrativamente.

Nesse sentido, o próprio ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente formalizada em face da a Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma, a qual foi responsável pela infração ambiental, assim como seus diretores que seriam corresponsáveis pelo pagamento da obrigação.

Logo, vê-se que houve a inclusão do nome da parte autora tão somente pela sua qualidade de diretor.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vejamos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do CPC (REsp 1104900/ES).

2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art. 267, inciso VI, e § 3º, do CPC, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.

3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298).

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis,
a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

Ademais, infere-se, segundo demonstrado pela parte autora, que a personalidade jurídica da empresa autuada não é óbice para a satisfação do crédito, eis que possui patrimônio, possuindo, a Fazenda Pública, mecanismos legais para buscar a sua quitação, tais como sua inscrição em dívida feita e a propositura de executivo fiscal.

[...].

No caso,
como bem observado pelo Juízo de Primeiro Grau, não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa administrativa aplicada exclusivamente contra a empresa, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
I - A sociedade comercial possui personalidade jurídica distinta da dos sócios. Portanto, o débito de natureza administrativa que recai sobre ela não pode ser estendido aos sócios, salvo quando ocorrer o determinado no art. 1016 do C.C.

II - Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.
III - Deu-se provimento ao recurso. Maioria. (TJDF- Acórdão n.355126, 20070110942864APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: LEILA ARLANCH, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/04/2009, Publicado no DJE: 06/05/2009. Pág.: 227). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...).
3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.
4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020051382, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2015 . Pág.: 299). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI Nº 9.605/1998 – ADMISSIBILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO EVIDENCIADO – TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 9.605/1998, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

2. A teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situação evidenciada no presente caso, ante o encerramento das atividades empresariais da Pessoa Jurídica demandada.

(N.U 1010390-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020). [Destaquei].

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, verifico que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme já consignado na decisão recorrida, o crédito, objeto da ação, é de natureza
não
tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se aplica o art. 135, III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que
Poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Ocorre que, na hipótese em análise, a inclusão do nome do agravado/autor se deu tão somente pela sua qualidade de diretor da
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso (COHAUT)
, sem que lhe tenha sido oportunizado a possibilidade de se defender administrativamente.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença que determinou a exclusão do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126263.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023